Tribunal: TJES
Processo: 5007641-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007641-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RAEL DA SILVA ESTEVAO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007641-93.2022.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.:
RAEL DA SILVA ESTEVAO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTAS EM ABERTO. ERRO DE DIGITAÇÃO DE BOLETO EM INTERNET BANKING. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que mesmo tendo efetuado tempestivamente o pagamento dos débitos junto à requerida, teve sua conta de telefone suspensa. Após diversas tentativas de solução administrativa do problema, não obteve sucesso, motivo pelo qual vem a juízo requerer a suspensão das cobranças das faturas pendentes, a inexigibilidade do suposto débito e, por fim, indenização pelo dano moral suportado.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4292841, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4292840), pugnando pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, eis que agiu em exercício regular de direito, tendo em vista a divergência entre o código de barras digitado pelo consumidor no momento do pagamento e aquele constante na fatura, acarretando em ausência recebimento do valor pela operadora, ensejando no eventual bloqueio na linha telefônica e cobranças em nome do Recorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4292837) dispôs que:
“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos morais diante da suspensão indevida da linha telefônica do consumidor.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque salta aos olhos que a parte autora, ora recorrida, efetuou o pagamento antecipado da fatura correspondente ao mês de maio, conforme documento ao ID. 4292267. Todavia, por um erro de digitação do próprio consumidor, o pagamento foi realizado da forma incorreta pela parte autora, com número diferente daquele constante da sua fatura, como se observa do referido comprovante.

Assim, restou provado nos autos que o código de barras da fatura objeto do litígio é diferente do registrado no comprovante de pagamento, razão pela qual não houve o repasse dos valores à Recorrida.

Nesta esteira, diante de erro causado exclusivamente pelo consumidor, não há como considerar a responsabilidade da empresa recorrente; haja vista que consabido que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3°, II do CDC), ou seja, inviável responsabilizar a empresa recorrida pelos fatos trazidos à julgamento.

Nesta esteira, é inegável a responsabilidade do consumidor quanto ao pagamento feito por engano, sem a prática de qualquer ato por parte da empresa que o tenha induzido a erro, motivo pelo qual não há que se falar na procedência dos pedidos autorais, tampouco na suspensão das cobranças ou fixação de danos morais.

Observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade, o consumidor efetuasse o pagamento das faturas em aberto com mais atenção.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado. Nota-se que a suspensão da linha telefônica da recorrente decorre da ausência de pagamento da fatura referente a maio, como narra o próprio consumidor em sua inicial; como explicitado anteriormente, a suspensão da linha configura mero aborrecimento, na medida em que decorre de erro do próprio consumidor.

Em inexistindo ato ilícito praticado pela operadora de telefonia, não há qualquer fundamento para responsabilizá-la pelos alegados danos morais sofridos.

Dessa forma, entendo pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando totalmente IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)